Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-96.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015037-96.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.370.051-85 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 027.103.615-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O
DECISUM
RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1015037-96.2023.8.11.0055

AGRAVANTE: FERNANDO APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO APARECIDO DA SILVA
contra decisão monocrática (ID. 232875692) que não conheceu da Apelação interposta nos autos da

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1015037-96.2023.8.11.0055, movida em face do

BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da deserção.

Em suas razões o Agravante requer a concessão da gratuidade da justiça e o prosseguimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões ID. 242840674, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática (ID. 232875692) que não conheceu da Apelação interposta nos autos da

Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1015037-96.2023.8.11.0055, em razão da deserção.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Recurso não comporta provimento.

Isso porque, após a sentença de improcedência da ação, sobreveio aos autos Recurso de Apelação Cível, com pedido de manutenção dos benefícios da justiça gratuita deferidos em primeira instância.

Todavia, em razão de o Recorrente ser solteiro, empresário, com renda declarada de R$7.000,00 (sete mil reais), e de ter adquirido por meio do contrato impugnado o veículo VW AMAROK CD 4x4 SE, cor branca, ano 2016, financiando o valor de R$85.000,00, foi determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiência, ou realizar o pagamento das custas processuais, incluindo o preparo recursal (ID. 229568692).

Entretanto, decorrido o prazo, o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus – não provou ser hipossuficiente e não pagou o preparo – razão pela qual o apelo foi julgado deserto.

Ademais, é de se consignar que as razões do Agravo Interno são completamente genéricas, não atacam os fundamentos específicos do caso, mencionados na decisão recorrida, e, com isso, ofendem ao princípio da dialeticidade.

É de se notar que o patrono do Agravante,
Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121,
sequer se deu ao trabalho de individualizar a demanda, pois mencionou que o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito, quando na verdade a ação foi julgada improcedente, e ainda afirmou que o apelo foi desprovido, quando, na verdade, sequer foi conhecido.

Ora, o Agravo Interno, por força do art. 1.021, §1o do CPC, deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que,
in casu
, não ocorreu, razão pela qual conclui-se que o Recorrente violou o princípio da dialecitidade, sendo o presente Agravo Interno manifestamente inadmissível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.
(N.U 1001328-53.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE PROVIDO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. Agravo interno conhecido e não conhecido.
(N.U 1006099-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O DECISUM RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.
(N.U 0008673-39.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PREFACIAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL INDICADO PELO PERITO, CONFORME TABELA DA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na sentença, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos na peça de defesa.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 1014837-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, e condeno, em caso de votação unânime, o Agravante a pagar ao Agravado multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024